Tribunal: TJPA
Processo: 0801788-09.2021.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801788-09.2021.8.14.0133

RECORRENTE: JORGE VAN RIBAMAR SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito que pretende a reforma da decisão que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há margem para impronúncia por eventual ausência de indícios suficientes de autoria; (ii) saber se há margem para decotar a qualificadora do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia demonstrou prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impondo-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

4. Inviável afastar a adjetivação do delito, porquanto tal providência é excepcional, apenas admitida quando as qualificadoras forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica na espécie, de modo que deve ser preservada a competência do Conselho de Sentença para apreciar a questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Satisfeitos os requisitos do art. 413 do CPP, inviável a impronúncia do acusado, devendo ser preservada a competência do Tribunal do Júri para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto em crimes dolosos contra a vida. 2.

Prevalece a competência do Conselho de Sentença para apreciar qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, sendo vedado ao magistrado excluí-las, exceto se manifestamente improcedentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, art. 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.3.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.4.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.5.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jorge Van Ribamar Silva interpõe recurso em sentido estrito contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV do CP (ID 29654918).

O recorrente pugna pela impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, apontando insuficiência de provas que o qualifiquem como autor do delito. Em caráter subsidiário, requer o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 29654930)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 29654932), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 29654933).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 31634152).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.3.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado nos termos do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, inclusive quanto a adjetivação do delito, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

2.2 MÉRITO

a- MATERIALIDADE

A materialidade do delito cometido contra a vítima constata-se pelos seguintes elementos de convicção:
i)
boletim de ocorrência
ii)
elementos contidos no ID 28259390

2.2- AUTORIA

Os indícios de autoria também se fazem presentes, através, principalmente, do depoimento da testemunha CLAUDIO DOS SANTOS RIBEIRO que, em juízo, confirmou que teria presenciado os fatos e que o denunciado JORGE VAN RIBAMAR SILVA era da uma das pessoas que cometeram o delito.

Assim, o depoimento da testemunha ocular ouvida em juízo apresenta indícios concretos de que o acusado
JORGE VAN RIBAMAR SILVA
tenha sido um dos participantes do delito que ceifou a vida da vítima portanto, havendo a ratificação da prova de materialidade e dos indícios de autoria, não há que se falar em absolvição sumária, deve o presente caso ser submetido a julgamento pela Corte Popular, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Nesta moldura, há elementos a autorizar a pronúncia, não tendo sido demonstrado a ausência do
animus necandi
apto a ensejar a desclassificação para crime não doloso contra a vida, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre os motivos e circunstâncias do crime.

Deve também ser analisada pelo conselho de sentença a aplicabilidade das qualificadoras previstas no art. 121, §2, II, já que o fato teria se dado em um contexto de desentendimento por conta de uso de um terreno, e IV, ambas do CP, já que a vítima teria sido atingida pelas costas, não deixando a vítima com qualquer possibilidade de defesa

Em termos moderados, tenho que estão presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, justificando a pronúncia do acusado para autorizar a submissão do réu
JORGE VAN RIBAMAR DA SILVA
a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Marituba-PA.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
PRONUNCIO
o réu
JORGE VAN RIBAMAR SILVA,
já qualificado nos autos, nas penas do
Art. 121, §2, II e IV
do CP
,
determinando que seja ele submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca. (ID 29654918)

Em complemento, a testemunha Cláudio dos Santos Ribeiro, ouvida em juízo, descreveu a dinâmica do crime, indicou a motivação do homicídio e afirmou ter visto claramente o recorrente entre os envolvidos, não se tratando, portanto, de mera suposição ou de prova exclusivamente inquisitorial como sustenta a defesa. A esse respeito, confira-se o depoimento da referida testemunha, conforme sumariado nas contrarrazões ministeriais:

A testemunha CLÁUDIO DOS SANTOS RIBEIRO relatou que conhecia a vítima, Raimundo Nonato da Silva Reis, desde a infância, pois cresceram juntos. Contou que a vítima trabalhava como caseiro de um sítio localizado em um condomínio da região, onde morava e cuidava do local. Cláudio explicou que sempre ajudava Raimundo nas atividades do sítio, recebendo, em média, cinquenta reais por dia de trabalho. Disse que, pouco antes do crime, Raimundo havia proibido que pessoas levassem motos roubadas para dentro do terreno, fato que gerou desentendimento com alguns indivíduos que utilizavam o espaço para esconder veículos furtados. Segundo a testemunha, no dia 21 de maio de 2021, Raimundo teria discutido com esses homens e empurrado um deles. Nesse momento, um indivíduo conhecido pelo apelido de “japonês” sacou uma arma e atirou contra a vítima. Em seguida, apontou a arma para Cláudio, mas o disparo falhou, o que permitiu que ele fugisse para dentro da mata. Cláudio afirmou que conseguiu ligar para a polícia e denunciar o ocorrido. Ele reconheceu alguns dos acusados, mencionando os nomes ou apelidos de “Jorginho”, “Japonês”, “Beijinho”, “Egípcio”, “Elto” e “Boiaba”, todos supostamente envolvidos no homicídio. Ressaltou ainda que a motivação do crime estava ligada ao fato de Raimundo não aceitar que o sítio fosse usado como depósito de motos roubadas.

Ao final, a testemunha reforçou que viu claramente o recorrente JORGE entre o grupo. (ID 29654932, pág. 3/4)

Nesse contexto, vê-se que a decisão impugnada está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, inexistindo margem para o pleito de impronúncia, de modo que havendo indícios de autoria, a decisão deve ser mantida, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Destarte, ressalto que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.4.2023).

Outrossim, descabe sonegar da apreciação do Conselho de Sentença a apreciação da qualificadora do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”, (
AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.5.2022), o que não se observa na espécie, pois há elementos que indicam que o crime foi supostamente cometido em um contexto de desentendimento por conta de uso de um terreno, bem como que a vítima teria sido atingida pelas costas, retirando qualquer possibilidade de defesa.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026